Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711035-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUAN LUCAS ALVES PEREIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, acolheu a impugnação apresentada pela empresa ré e revogou a gratuidade de justiça concedida à parte autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 57117984), o agravante afirma, em síntese, que a documentação juntada aos autos é suficiente para evidenciar que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem revogou o benefício ao assentar que: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JUAN LUCAS ALVES PEREIRA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Em contestação, a parte requerida apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor. Diante disso, foi a autora intimada a demonstrar sua situação de hipossuficiência. Através da petição de id. 187588201, demonstra o requerente ser isento de imposto de renda e se encontrar regular em sua situação cadastral referente ao CPF. Decido. O fato do autor ser isento de imposto de renda juntamente com a comprovação de regularidade de seu CPF são insuficientes para demonstrar sua situação de hipossuficiência. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE AO PREPARO RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ela interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. A autora não demonstrou nos autos a alegada hipossuficiência. 3.1. A regularidade da situação no Cadastro de Pessoas Físicas, a ausência de declarações de imposto de renda na base de dados da Receita Federal e a certidão negativa de propriedade de veículos não são suficientes para demonstrar a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Soma-se a isso a omissão, presumivelmente deliberada, a respeito de páginas da CTPS, anteriores às páginas em branco cujas fotocópias foram apresentadas, também destinadas à anotação de contratos de trabalho. 3.3. A agravante também não se manifestou ao longo do prazo concedido por este Relator para recolhimento do preparo recursal ou para a complementação dos dados probatórios a respeito da alegada hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1763050, 07490467320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e revogo a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Concedo prazo de 15 dias para o autor juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Ficam as partes intimadas.” Com efeito, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, apesar de ter sido intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o autor limitou-se a apresentar comprovante de regularidade cadastral do CPF e prints que indicam a ausência de restituição de imposto de renda, não informando, sequer, sua renda mensal atual. No ponto, convém salientar que este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa conjuntura, a situação descrita pelo recorrente não é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica, mormente a completa ausência de esclarecimentos acerca da renda do autor agravante. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator